Tribunal: STF
Processo: Rcl 12130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Conflito Federativo reconhecido. Possível mitigação da autonomia estadual. 4. Decisão monocrática pela procedência da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.